Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. LIMITES TERRITORIAIS DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO.

1. Na ausência de definição legal dos limites territoriais da RA-XX, correspondente a Águas Claras, esta Câmara Criminal estabeleceu que deveria prevalecer o endereçamento constante das Leis Complementares Distritais que disciplinam a organização territorial do bairro de Águas Claras para efeitos de competência jurisdicional.

2. As disposições legislativas posteriores acerca dos limites territoriais das administrações regionais do Distrito Federal, tais como a Lei Complementar n. 958/2019, não vinculam a atribuição desta Corte de Justiça para demarcar o alcance da competência de cada circunscrição judiciária, de forma instantânea ou automática.

3. Aplica-se, portanto, a competência do lugar da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, de acordo com a competência territorial fixada por esta Câmara Criminal para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que abrange o Areal (QS 1 a QS 10), o Taguaparque e a Colônia Agrícola 26 de Setembro, incluindo o lugar do crime no caso dos autos.

4. Conflito negativo de competência julgado procedente, para devolver os autos à competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras para o julgamento do feito.